Tribunal: TJDFT
Processo: 0731679-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MATERIAIS. AÇÃO DE REPARAÇÃO. FUNDO PASEP. VALORES VERTIDOS PELA UNIÃO. BANCO DO BRASIL S.A. SAQUES INDEVIDOS. ATO ILÍCITO. INOCORRÊNCIA. ATUALIZAÇÃO DO SALDO. ÍNDICES ADEQUADOS. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. ÔNUS DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em se tratando de demanda ajuizada com o escopo de investigação da regularidade dos atos praticados pelo réu, no exercício do múnus público a que se refere o art. 237 da Constituição Federal, quando da gestão dos montantes mantidos no Fundo do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), instituído na forma prevista na Lei Complementar 08/1970, é ônus da parte autora provar os fatos constitutivos do direito que entende possuir, ou seja, a má administração pelo Banco do Brasil dos valores depositados pela União em sua conta PASEP, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.
2. Inadmissível o anseio autoral relativo à reivindicação de incidência ao Fundo PASEP de parâmetros remuneratórios próprios de produtos financeiros hodiernamente oferecidos ao consumidor, tais como fundos privados, uma vez que o cabedal instituído pela Lei Complementar 08/1970 não ostenta viés previdenciário.
3. Para comprovar a suposta correção irregular do saldo da conta mantida no Fundo PIS-PASEP cabe à parte elaborar planilha de cálculos munida de índices aptos à demonstração de que os valores oriundos da metodologia aplicada pelo Banco do Brasil não se coadunam com os indexadores definidos pelo Conselho Diretor do Fundo.
4. Recurso não provido.